Tribunal: TJPA
Processo: 0800406-21.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2024-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0800406-21.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: JHONATAN CABRAL RAMOS

AGRAVADO: EXECUÇÃO PENAL

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. PRETENSÃO DE RETIRADA DO EQUIPAMENTO. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO EXECUTÓRIA DO APENADO. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE. REGRESSÃO PARA O REGIME SEMIABERTO. REVOGAÇÃO DA MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. PREJUDICIALIDADE DO EXAME DAS ALEGAÇÕES RECURSAIS POR PERDA DE OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.

1. A superveniência de decisão que determina a regressão do apenado ao regime semiaberto em decorrência da sua prisão pela prática de novo delito, obstaculiza o prosseguimento de recurso interposto com o objetivo de afastar a monitoração eletrônica que lhe fora imposta no regime aberto, como se deu na espécie.

2. Hipótese em que o agravante cumpria pena em regime aberto domiciliar com monitoramento eletrônico, quando praticou fato novo definido como crime, o que ensejou sua prisão em flagrante e, por conseguinte, a regressão ao regime semiaberto em razão do reconhecimento de falta grave, circunstância que representa alteração superveniente da situação fática-processual a implicar na prejudicialidade do julgamento do recurso por perda de objeto.

3. Agravo em execução penal prejudicado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão presencial, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em
julgar prejudicado o recurso
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 20 de fevereiro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
interposto por
JHONATAN CABRAL RAMOS
contra decisão do Juízo da Vara de Execução Penal de Belém, que determinou a progressão do apenado ao regime aberto domiciliar com monitoramento eletrônico nos autos do processo de execução de pena n. 0017027-63.2018.8.14.0401 (ID 12372816).

O agravante argumenta que cumpriu os requisitos para progredir ao regime aberto, porém, em virtude da ausência da casa de albergado ou estabelecimento congênere, foi mantido em prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, que seria regime mais gravoso do que a previsão legal (ID 12368760). Nesse contexto, pugna pela retirada da monitoração eletrônica.

O Ministério Público contrarrazoou pela reforma da decisão impugnada, a qual foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 12372818).

A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 12977304).

É o relatório.

VOTO

Da perspectiva processual, o conhecimento do recurso está
prejudicado
.

O caso é de agravante que cumpria pena em regime aberto domiciliar com monitoramento eletrônico, quando praticou fato novo definido como crime na data de 29/04/2023, circunstância que ensejou sua prisão em flagrante e, por conseguinte, a regressão ao regime semiaberto em razão do reconhecimento de falta grave, com revogação da monitoração eletrônica (
vide
proc. 0017027-63.2018.8.14.0401, seq. 315.1).

À vista disso, incide a linha jurisprudencial estabelecida pela 1ª Turma de Direito Penal desta e. Corte de Justiça, que, em situação análoga, manifestou entendimento de que a decisão que determinou a regressão do apenado ao regime semiaberto em decorrência da sua prisão pela prática de novo delito, constitui alteração superveniente da situação fática-processual do agravante, ensejadora da revogação da monitoração eletrônica pelo cometimento de falta grave, conforme disposto no art. 146-D, II, da LEP, implicando na prejudicialidade do recurso por perda de objeto (TJPA,
AGEPN n. 0810554-28.2022.8.14.0000
, relatora Desembargadora Kédima Lyra. No mesmo sentido: TJMG,
AGEPN n. 10000220955470001
, relatora Desembargadora Kárin Emmerich e
TJPR, AGEPN 4000259-41.2022.8.16.0031
,
relator Desembargador Celso Jair Mainardi).

Ante o exposto, considerando as razões expendidas, julgo
prejudicado
o presente recurso de Agravo em Execução Penal, em virtude da perda superveniente de objeto, com fulcro no art. 133, inciso X, do RITJPA.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 23/02/2024